Tribunal: TJSP
Processo: 2282520-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
1. É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos, ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à poupança. Irrelevante, portanto, perquirir a natureza do investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em conta poupança

Ementa:
PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
1. É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos, ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à poupança. Irrelevante, portanto, perquirir a natureza do investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em conta poupança pura).
2. Entretanto, o caso é de execução de honorários advocatícios de sucumbência. Verba reconhecida como de caráter alimentar (CPC, art. 85, § 14).
3. O art. 833, parágrafo 2o, prevê a mitigação da impenhorabilidade nos casos em que a penhora se dê para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, de sorte que a impenhorabilidade do valor encontrado na conta poupança do agravante deve ser afastada.

Recurso não provido.